Tribunal: TJSP
Processo: 1500720-12.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de guardas municipais, além das circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão do entorpecente. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excessos. Reconhecimento do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de guardas municipais, além das circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão do entorpecente. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excessos. Reconhecimento do tráfico privilegiado inviável, dada a comprovação da dedicação do réu, desde a adolescência, às atividades ilícitas. Desprovimento do recurso.